Tribunal: TJDFT
Processo: 0737740-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO EXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO NEGATIVO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante disposição contida no artigo 435 do Código de Processo Civil é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à Inicial e à Contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. 1.1. Na situação, pretende o apelante a juntada e análise de documentos já existentes no momento do ajuizamento da ação, bem como necessários à prova das alegações contidas na Petição Inicial, situação processual não permitida, porquanto não há justificativa para a colação tardia de tais provas.
2. Descabida a alegação de ilegitimidade da parte que busca a restituição de valores quando demonstrado terem sido os pagamentos realizados por ela.
3. Segundo os artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.
4. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece incumbir à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Tanto a doutrina como a jurisprudência superaram a complexa construção do direito antigo acerca da prova dos fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de que o fato negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que uma alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser provada, de modo que apenas as negativas absolutas são insuscetíveis de prova. (REsp 1050554/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009)
6. Recurso conhecido e provido.